Tribunal: STJ
Processo: 0010098-34.2018.8.13.0177
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925534 - MG (2025/0159197-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SILVIA GOMES TENORIO
ADVOGADOS
: DANIEL DE LIMA - MG213320
WILLIAM DA CRUZ FARIA - MG191908
AGRAVADO
: JONATHAN MORAES DE CASTRO - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.

DIALETICIDADE
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA.
NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve
impugnar especificamente todos os fundamentos que sustentam o
acórdão recorrido, demonstrando a necessidade de modificação do
julgamento, não sendo suficientes alegações genéricas contrárias ao
decidido.
2. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50338022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: b8e7c053-875e-4a4e-b042-8ada4136b385

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925534 - MG (2025/0159197-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SILVIA GOMES TENORIO
ADVOGADOS
: DANIEL DE LIMA - MG213320
WILLIAM DA CRUZ FARIA - MG191908
AGRAVADO
: JONATHAN MORAES DE CASTRO - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.

DIALETICIDADE
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA.
NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve
impugnar especificamente todos os fundamentos que sustentam o
acórdão recorrido, demonstrando a necessidade de modificação do
julgamento, não sendo suficientes alegações genéricas contrárias ao
decidido.
2. Agravo desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SILVIA GOMES
TENÓRIO SILVIA
(
) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alíneas
, da CF contra acórdão proferido pelo
a e c
Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:

AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
NÃO CONHECIMENTO. 1. À luz do Princípio da Dialeticidade, as
razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da
decisão agravada hábil a ensejar a sua reforma. 2. Não deve ser
conhecido o recurso que não impugna efetivamente os fundamentos
da decisão agravada. (e-STJ, fl. 190)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50072032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:17
Código de Controle do Documento: 7a17aeff-2ab3-42af-9954-c75cde608f9e

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, SILVIA alegou a violação dos arts. 274,
280, 281 485 e 932 do CPC, ao sustentar que (1) foi realizada a intimação em
endereço incorreto, apesar de a recorrente ter atualizado seu endereço nos autos. A
presunção de validade da intimação não se aplica quando há modificação de endereço
devidamente comunicada ao juízo. (2) Afirma que a decisão recorrida alegou
inobservância ao princípio da dialeticidade, mas o recurso abordou, de forma clara e
específica, a questão da intempestividade decorrente de uma intimação nula. Reiterar
argumentos não configura afronta à dialeticidade.

Da dialeticidade
A questão foi assim esclarecida pela Turma julgadora:
Quanto à demora para a realização da cirurgia, tal qual já asseverado,
não há na petição inicial qualquer questionamento. Ainda que assim
não fosse, o perito judicial informou que a cirurgia não era de
emergência e poderia ser programada para ser realizada após
compensação clínica e providências de materiais adequados.
[...]
Por fim, no que tange à demora de mais de sete horas para a
realização da limpeza e sutura do ferimento, embora o perito judicial
tenha afirmado que houve demora injustificada no atendimento médico
hospitalar destinado à limpeza e curativo da lesão, foi categórico em
afirmar que não houve evolução para quadro de infecção e que
eventuais sequelas da lesão não decorreram da demora e que não
pode afirmar que tal retardamento tenha causado agravamento no
quadro de saúde do autor.
[...]
Assim, a partir da prova oral e pericial, ficou evidenciado que a autora
recebeu o tratamento adequado pelos réus, inexistindo qualquer erro,
negligência ou omissão (e-STJ, fl. 873/874).

Com efeito, são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma
clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada (AgInt no
AREsp n. 2.732.937/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
26/5/2025
Ainda nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50072032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:17
Código de Controle do Documento: 7a17aeff-2ab3-42af-9954-c75cde608f9e

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PARA
SANEAMENTO DO VÍCIO NÃO ATENDIDA. SÚMULA 115/STJ.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME
[...]
9. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza descumprimento do princípio da dialeticidade,
resultando na manutenção do decisum recorrido. IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.739.555/BA, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
14/4/2025
23/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRABALHISTA.
VÍCIOS
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CRÉDITO. DEMONSTRAÇÃO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULAS N. 7 DO STJ E 283 DO STF. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
6. À luz do princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve impugnar
especificamente todos os fundamentos que sustentam o acórdão
recorrido, demonstrando a necessidade de modificação do julgamento,
não sendo suficientes alegações genéricas contrárias ao decidido.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.465.522/SP, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
24/2/2025
28/2/2025
No caso, a parte interessada não impugnou a decisão agravada, que
entendeu ser intempestivo o seu recurso, apenas reiterou argumentos da apelação,
que não foram suficientes para impugnar a decisão agravada, não podendo ser
conhecido o seu recurso de agravo de instrumento.
Fica prejudicada a análise das questões de mérito do recurso.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50072032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:17
Código de Controle do Documento: 7a17aeff-2ab3-42af-9954-c75cde608f9e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.925.534 / MG
Número Registro: 2025/0159197-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00100983420188130177 10000231323965008 100983420188130177
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVIA GOMES TENORIO
ADVOGADOS : WILLIAM DA CRUZ FARIA - MG191908
DANIEL DE LIMA - MG213320
AGRAVADO
: JONATHAN MORAES DE CASTRO - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). WILLIAM DA CRUZ FARIA, pela parte: AGRAVANTE: SILVIA GOMES
TENORIO.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50333288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:16
Código de Controle do Documento: 491c4b3f-75c9-4dd1-8ebf-88f1ca6ff92a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:16
Código de Controle do Documento: 491c4b3f-75c9-4dd1-8ebf-88f1ca6ff92a